Tribunal: TJES
Processo: 5005270-18.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-18.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO JOSE GONCALVES FURTADO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO VOO DE DEZ HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. COMPRA DE
ASSENTO-CONFORTO. RELOCAÇÃO EM ASSENTOS COMUNS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em face do recorrido por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à recorrida, cujo destino eram Vitória x São Paulo x Nova York e Nova York x São Paulo x Vitória. Que o voo de volta sofreu atraso de dez horas, ocasionando na chegada tardia ao seu destino, fato que lhe causou supostos danos. Que apesar de a ré ter ofertado hotel ao autor, não foi suficiente para reparar os transtornos sofridos. Alega ainda que marcou assento mediante pagamento e, com remarcação do voo, foi realocado para assento comum. Diante do exposto, ajuizou a presente demanda requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Por outro lado, a recorrida alegou em sua defesa que o voo LA8181 precisou ser atrasado em decorrência de uma manutenção não programada na aeronave. No entanto, houve a pronta reacomodação, sem custos, no primeiro voo com disponibilidade para o destino pretendido. Afirma que prestou toda assistência necessária, consoante preconiza a Resolução de nº 400/2016 da ANAC.

Em sede de sentença (ID 13474325)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o fundamento de que não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, na medida em que recebeu assistência material por parte da companhia aérea, não vislumbrando, no caso, qualquer outra situação que possa ter abalado a honra ou moral do autor, a fim de justificar a indenização pretendida.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente a presente demanda.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo o recorrente a posição de consumidor (art. 2º, do CDC) e a recorrida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes
.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser reformada pelos motivos que seguem.

Vale ressaltar que, independentemente do regime de responsabilidade, o fornecedor de serviços deve responder pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços que presta, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, havendo ou não culpa pelos danos sofridos.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo (ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa nos termos do art. 14, § 4º do CDC).

Compulsados os autos, verifico que é incontroverso que foi prestada assistência material ao recorrente, em conformidade com a Resolução nº 400 da ANAC.

Ademais, de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in re ipsa) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor. Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.796.716 - MG (2018/0166098-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

De fato, conforme exposto na sentença, não verifico qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, em relação ao atraso do voo, na medida em que, como anteriormente salientado, foi prestada assistência material por parte da companhia aérea.

Entretanto, imperioso destacar que restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte da recorrida, eis que, embora a parte recorrente ter adquirido assento conforto mediante pagamento (ID 13474303), foi realocado para assento comum, sem qualquer reembolso por parte da recorrida.

Tal conduta configura falha na prestação do serviço, indenizável nos termos da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTOS-CONFORTO . RELOCAÇÃO EM ASSENTOS COMUNS. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. CLARO DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.

DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE SE ENCONTRA EM PERFEITA HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS SOBRE O TEMA VERSADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NOS dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO . recurso conhecido e IMprovido. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. SÚMULA QUE SERVIRÁ DE ACÓRDÃO. ART . 46, LEI 9.099/95. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. 1 . Buscam os Recorridos, passageiros do vôo POA-MAO com conexão em Brasília, a condenação da Recorrente em danos morais e materiais decorrentes da sequência na falha de prestação de serviços por parte da recorrente, caracterizada por falha no aplicativo no momento da compra de bagagens extra e seguinte alteração de assentos-conforto adquiridos por compra da ré, mas alterados unilateralmente pela mesma, que os relocou em assentos comuns, o que gerou prejuízos de ordem moral e material aos autores. 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente a restituir aos autores o valor de R$ 120, relativo diferença entre a compra dos assento-conforto, bem como danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 . 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, estando presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte aéreo, em regra, é objetiva e somente pode ser afastada quando restar demonstrada a inocorrência de falha ou que eventual defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, à luz do que preceituam os arts . 6º, VI e 14 do CDC. 4. Colho dos autos que os autores adquiriram por compra passagens aéreas com assento-conforto para toda a viagem, e após a perda da conexão em Brasília pelo atraso na chegada, foram surpreendidos ao serem alocados em poltrona inferior à contratada, o que lhes causou toda sorte de prejuízos, posto que diferentemente do alegado, a aquisição de poltronas especiais é uma venda de vantagem em relação aos demais passageiros. 5 . A Ré veio aos autos com contestação genérica, sem trazer um único fato capaz de desconstituir o pleito autoral, motivo porque é irrepreensível a sentença que reconheceu a evidente falha na prestação do serviço de transporte aéreo, cuja responsabilidade é objetiva. 6. Da aplicabilidade das regras consumeristas, nasce para o autor o direito de ser ressarcido integralmente pelo que efetivamente pagou quando da aquisição dos assentos-conforto, bem como pelos danos morais causados pela conduta injustificada da ré. Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive deste Colegiado: RECURSO INOMINADO . JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO . AQUISIÇÃO DE ASSENTO CONFORTO. AERONAVE QUE NÃO POSSUÍA TAL COMODIDADE. ESTORNO NÃO EFETUADO. DANO MATERIAL COMPROVADO . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA . Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência da não utilização de assento conforto no trajeto Manaus/Fortaleza. A sentença de primeiro grau determinou a restituição dos valores pagos pelo assento conforto de R$98,00 e danos morais no montante de R$6.000,00 para cada autor (totalizando condenação de R$12.000,00) . Insurge-se a parte Recorrente em face da sentença prolatada em primeiro grau, ao argumento de que Da análise dos autos, tenho que o cerne da questão versa acerca do pagamento por serviço não usufruído. O recorrente aduz que a designação de assento no bilhete não significa a inalterabilidade do mesmo. Não obstante isso,
tenho que não se trata de mera alteração do assento, mas sim do pagamento por comodidade da qual os recorridos não puderam usufruir, bem como da ausência de reembolso por parte da empresa recorrente.
É oportuno esclarecer que, no caso vertente, há evidente relação de consumo, na qual a parte autora é destinatária final do produto/serviço oferecido pelo réu, nos termos do artigo 2º, lei 8 .078/90. Logo, tratando-se de demanda derivada de relação de consumo, o onus probandi recai sobre o fornecedor, considerando a sistemática instituída pelo CDC, art. 6.º, VIII, que conferiu ao consumidor este importante mecanismo de proteção processual, permitindo a inversão do ônus da prova em seu favor, sempre que for hipossuficiente ou verossímil sua alegação . Verificada a verossimilhança do alegado, justifica-se a inversão do ônus probatório em favor da parte autora, hipossuficiente na relação de consumo. Na mesma esteira, incumbia ao réu, como fornecedor do serviço, em sua responsabilidade objetiva, o dever de obstaculizar a pretensão deduzida, de forma a impor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como na forma do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, provando alguma excludente de sua responsabilidade. A despeito disso, deixou de comprovar suas alegações, mormente no que tange ao fornecimento do serviço de assento conforto . Tendo falhado na reserva dos assentos, pela desorganização na disponibilização da aeronave que não possuía os assentos adquiridos, a lide deve ser resolvida pela aplicação do art. 14 do CDC, pois o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa por defeitos relativos à prestação dos serviços. As hipóteses de exclusão desta responsabilidade vêm indicadas no mesmo artigo, no parágrafo 3º, quando o fornecedor de serviços provar que o defeito inexiste ou, então, que os danos decorreram de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se demonstrou no caso dos autos. Resta evidenciado que o réu/recorrente, por sua conduta, incorreu em dano causado aos recorridos, sendo certo, portanto, que a ilicitude de sua conduta faz nascer para os autores o direito a serem indenizados pelos prejuízos sofridos . Os danos materiais foram demonstrados pelo pagamento de serviço não usufruído. Quanto aos danos morais, entendo-os conformados diante da quebra da legítima expectativa do consumidor, mormente no que tange a confiança das relações contratuais, visto que o réu vale-se de sua posição de instituição financeira para apropriar-se indevidamente de valores. Nesse caso, não consiste em mero aborrecimento cotidiano a situação enfrentada pelos recorridos. É imperioso reconhecer que há um sentimento negativo decorrente de ato injusto de outrem que atingiu o recorrido em seu íntimo, o que configura a existência do dano moral . A caracterização do dano moral, por afetar os atributos da personalidade do ofendido, maculando-a no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do fato que se consubstancia no seu fato gerador, independentemente da irradiação de quaisquer efeitos materiais, afetando o lesado, ensejando sua contemplação com um lenitivo pecuniário destinado a compensá-lo pelas ofensas intrínsecas que sofrera e sancionar a parte ofensora pelo ilícito que praticara. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso, sem olvidar a vedação ao enriquecimento sem causa. Levando em consideração tais premissas, tenho que o valor estipulado em primeiro grau não merece reparos. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A SÚMULA DO JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 . VENCIDO O RECORRENTE, CABE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, ESTES ARBITRADOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. (Relator (a): Julião Lemos Sobral Junior; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: 1ª Turma Recursal; Data do julgamento: 18/12/2020; Data de registro: 18/12/2020) APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ASSENTOS CONFORTO ADQUIRIDOS PREVIAMENTE NÃO DISPONIBILIZADOS. VIAGEM INTERNACIONAL DE LONGA DURAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. Não tendo sido disponibilizados aos autores os assentos mais confortáveis por eles adquiridos, é devido o ressarcimento da quantia, não havendo falar em devolução em dobro, pois não houve cobrança indevida propriamente dita . DANOS MORAIS.
Danos morais ocorrentes, pois inegável a falha na prestação do serviço ofertado pela ré e adquirido pelos autores, o qual não foi prestado,
devendo ser sopesado o fato de a autora estar grávida e ter viajado em poltrona normal, sabidamente desconfortável. Majoração da indenização para R$ 5.000,00 em favor de cada autor . Sucumbência redimensionada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70078215498, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 26/07/2018) . TJ-RS - REEX: 70078215498 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 26/07/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2018) 7. Contudo, em relação ao quantum indenizatório, registro que o valor a ser arbitrado deve representar quantia razoável e proporcional à extensão do dano experimentado, devendo o magistrado considerar, ainda, os fins pedagógico e punitivo da reparação moral. No presente caso, entendo que o valor arbitrado é proporcional à conduta da ré, motivo porque não merece qualquer reparo.. VOTO: Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo na íntegra a sentença monocrática por seus fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95), e condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9 .099/95). (TJ-AM - RI: 06047564620228040001 Manaus, Relator: Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2023)

Embora o recorrente tenha comprovado a aquisição do assento (ID 13474303, pg. 01), a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar excludente de sua responsabilidade, ou seja, que forneceu assento conforto no voo remarcado, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Por isso, verificada a verossimilhança do alegado, justifica-se a inversão do ônus probatório em favor da parte autora/recorrente hipossuficiente na relação de consumo.

Nesses moldes, entendo que os transtornos suportados pela parte recorrente ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade, uma vez que a parte recorrente foi furtada de usufruir de sua viagem com mais conforto, embora tenha adquirido serviço que lhe garantiria melhor experiência.

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para CONDENAR a recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,com a incidência de atualização monetária (IPCA) a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) desde a citação, ambos até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)